Tribunal: TJMT
Processo: 1057634-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057634-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE SIMAO MACHADO - CPF: 076.957.511-03 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), ANTHONY MARQUES DOMINGOS - CPF: 025.512.081-81 (RECORRIDO), DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - CPF: 963.336.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 29.05.2025: Dr. Jaqueline Cherulli: Dou parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza: Peço vista dos autos para 05.06.2025. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Aguardo a vista Videoconferência 05/06/2025: pedido de VISTA adiado para 12/06/2025 Videoconferência 12/06/2025: pedido de VISTA adiado para 26/06/2025 Videoconferência 26.06.2025: Dr. Walter Pereira de Souza: Acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Acompanho a relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1057634-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057634-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eduardo Henrique Simão Machado

Recorrido:
Anthony Marques Domingos

EMENTA:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGEM DE ÁUDIO ENVIADA POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação indenizatória por danos morais, sem resolução do mérito, ante a alegada necessidade de prova pericial. O autor afirma ter sido ameaçado por mensagem de áudio enviada via WhatsApp pelo patrão de sua esposa, pleiteando indenização por danos morais. A sentença entendeu imprescindível a produção de perícia fonética. O recurso busca afastar tal necessidade e obter o julgamento de procedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia técnica para a solução da lide; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante dos autos, notadamente o vídeo da tela do aplicativo WhatsApp, é insuficiente para individualizar o destinatário da mensagem de áudio, não havendo menção expressa ao nome do autor ou de sua esposa.

4.

A realização de perícia técnica sobre o áudio não se revela útil, uma vez que, mesmo admitindo-se a autoria do recorrido, o conteúdo da mensagem não se vincula inequivocamente ao autor, inexistindo prova de que tenha sido o real destinatário da ameaça.

5.

A inexistência de repercussão negativa da mensagem perante terceiros impede o reconhecimento de violação à honra objetiva do autor, o que afasta a possibilidade de dano moral indenizável.

6.

A responsabilidade civil exige a presença de dano, culpa e nexo de causalidade, elementos não configurados no presente caso à luz do conjunto probatório.

7.

O reconhecimento da suficiência das provas já constantes dos autos afasta a alegação de necessidade de perícia técnica e, por consequência, a extinção do feito sem julgamento do mérito, sendo o Juizado Especial competente para julgar a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido. A sentença de extinção anulada. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de menção expressa ao autor ou a sua esposa em mensagem de áudio impede a individualização do destinatário e, por conseguinte, a configuração de dano moral indenizável.

2.

A perícia técnica é desnecessária quando a prova já constante dos autos se revela suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta alegada e o dano.

3.

É competente o Juizado Especial para julgar a ação quando não há necessidade de prova pericial complexa.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186 e 403; Código de Processo Civil, artigos 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/1995, artigo 51, II, e artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso Inominado n. 1001309-12.2021.8.11.0005, Turma Recursal Única, julgado em 01.08.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1027313-80.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1057634-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057634-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eduardo Henrique Simão Machado

Recorrido:
Anthony Marques Domingos

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Eduardo Henrique Simão Machado
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 281124383):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 51, II
,
da Lei n.o 9.099/95,
por necessidade de perícia técnica.

Recurso Cível Inominado
(Id. 2555839680):
requer a reforma da sentença, a fim de afastar a necessidade de perícia, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões
(Id. 281124390): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1057634-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057634-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eduardo Henrique Simão Machado

Recorrido:
Anthony Marques Domingos

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, por necessidade de pericia técnica.

Cuida-se de ação indenizatória por danos morais proposta por
Eduardo Henrique Simão Machado
em face de
Anthony Marques Domingos
, Domingos, em razão de suposta ameaça proferida por meio de mensagem de áudio no aplicativo “WhatsApp”.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 02/08/2024, por volta das 22h, foi até a conveniência onde sua esposa trabalha para buscá-la, ocasião em que o patrão dela, ora recorrido, teria lhe feito acusações infundadas (violência doméstica). Posteriormente, teria enviado à esposa do autor uma mensagem de áudio, por meio do aplicativo WhatsApp, ameaçando a integridade física do recorrente. Afirma que, em decorrência do episódio, sofreu abalo emocional, razão pela qual pleiteia indenização pelos danos morais experimentados.

Como meio probatório apresentou vídeo da tela do aplicativo “
WhatsApp”
em Id. 281123986.

A controvérsia restringe-se à análise da necessidade de produção de prova pericial para a solução da lide, bem como da possibilidade de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o autor recorrente sustenta que o vídeo apresentado comprova que a mensagem partiu do número de telefone do recorrido, sendo, portanto, suficiente para atribuir-lhe responsabilidade pelos fatos narrados.

O recorrido, por sua vez, impugnou a autenticidade do áudio apresentado, sob o argumento de que a voz não lhe pertence, além de negar que tenha proferido as supostas ameaças.

Da análise do conjunto probatório, embora a sentença tenha extinguido o feito sob o fundamento de necessidade de perícia fonética, observa-se que,
ainda que a voz seja confirmada como sendo do recorrido, em nenhum momento o interlocutor do áudio faz menção expressa ao nome do autor ou de sua esposa
, a quem a mensagem supostamente se destinava.

Nesse contexto, constata-se que a realização de perícia técnica não contribuiria para a adequada solução da controvérsia, uma vez que não há prova de que a mensagem tenha sido direcionada especificamente ao autor, tampouco que tenha sido capaz de gerar ofensa à sua honra ou repercussão negativa em sua esfera extrapatrimonial.

Denota-se que a prova constante dos autos não possui aptidão para demonstrar o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta do suposto ofensor, inexistindo elemento probatório que vincule, de forma inequívoca, o conteúdo do áudio ao recorrente.

Importante salientar que mensagens trocadas por meio de conta privada de WhatsApp não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Assim, não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros, não há que se falar em indenização por danos morais.

Logo, conclui-se que não há, nos autos, prova mínima dos fatos constitutivos do direito do recorrente apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que se sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, assenta-se sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão e a conduta ilícita (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injúria praticada.

A propósito:

“OFENSAS
PESSOAIS EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (
WHATSAPP
) – TROCA DE
OFENSAS
RECÍPROCAS –
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INTENÇÃO DE
OFENSA
A HONRA – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC. (N.U 1001309-12.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA CRÍTICA E DA DIVERGÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA E INTEGRIDADE NÃO CONFIGURADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO –
ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO CRIMINOSO - REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não se justifica a indenização por danos morais se os áudios postados em grupo de WhatsApp não ferem a dignidade, honra e imagem do autor. (N.U 1027313-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”

Desse modo, a sentença deve ser reformada, a fim de reconhecer a competência do Juizado Especial para o julgamento da presente lide, afastando-se, por consequência, a exigência de perícia técnica, visto que a prova já constante dos autos
revela-se insuficiente para demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o conteúdo do áudio e o alegado dano à honra do autor
.

Assim, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas constitutivas do direito alegado.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença de primeiro grau, reconhecer a competência do Juizado Especial
, todavia,
JULGO IMROCEDENTE
os pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025